Tribunal: TJDFT
Processo: 0721849-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. BENS PERTENCENTES AO DEVEDOR. SNIPER. QUEBRA DE SIGILO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de: a) “quebra do sigilo bancário”; b) efetivação de pesquisa de bens pertencentes à devedora por intermédio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper); e c) encaminhamento de ofícios à Receita Federal do Brasil e ao Conselho Tutelar do Distrito Federal.
2. A denominada "quebra do sigilo bancário" está sujeita à reserva de jurisdição, nos termos do art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal e exige o preenchimento de pressuposto relativo à proporcionalidade da medida, pois o próprio Texto Constitucional evidencia que a regra deve ser a garantia da preservação do sigilo.
3. A "quebra do sigilo" não se afigura necessária diante da existência de dois ou mais meios igualmente eficazes para alcançar-se o resultado pretendido. Logo, deve ser escolhido o meio menos oneroso.
4. A esfera jurídica de terceiro que não figura como parte na relação jurídica processual não pode ser atingida por eventual “quebra de sigilo”, nos termos do art. 506 do CPC.
5. No caso, inexistem, aliás, elementos de prova suficientes que justifiquem a necessidade de deferimento das medidas atípicas, tais como a expedição de ofício à Receita Federal do Brasil.
6. O Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC, bem como dos princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC).
7. O Conselho Nacional de Justiça, por meio do programa “Justiça 4.0”, desenvolveu o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), que consiste em mecanismo criado com a finalidade de centralizar as buscas dos bens em diversas bases de dados.
8. No caso, o credor não obteve sucesso em relação às diligências prévias efetuadas com o intuito de encontrar bens pertencentes ao devedor. Ademais, o Juízo singular tem acesso ao sistema Sniper.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.